Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711343-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE RIOS CAMARA AGRAVADO: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACKELINE RIOS CÂMARA (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0036902-71.2014.8.07.0007, ajuizado em desfavor de EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA, no qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 150478075 dos autos originais). Confira-se: “1. Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela exequente Jackeline Rios Câmara, uma vez que suas alegações não restaram demonstradas a fim de modificar o entendimento do Juízo. 2. Por outro lado, Jackeline Rios Camara e Higor Camara Vaz da Costa são credores solidários, nos termos do julgado, e o pagamento do crédito poderá ser realizado a qualquer um deles (artigo 268 do Código Civil), contudo, por cautela, intime-se Higor por meio de publicação em nome de seu advogado, para que ele seja cientificado da existência do pagamento realizado no cumprimento de sentença e , caso queira, se manifeste no prazo de 15 dias úteis, sob pena de preclusão. 3. Em relação às penhoras realizadas no rosto dos autos, estas devem subsistir, independente do momento em que foram realizadas, enquanto houver crédito nos autos em favor do devedor. Saliento que eventual discussão acerca da regularidade das referidas penhoras deverão ser realizadas nos autos em que foram determinadas. Entretanto, por cautela, condiciono o levantamento das penhoras ao transcurso do prazo para manifestação do Sr. Higor, ora cadastrado como terceiro.” Inconformada, a demandante recorre. Aduz que se encontra desempregada, fato comprovado perante o d. Juízo a quo, de modo que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Alega que “sua renda é comprometida pelos gastos necessários à sua subsistência, dignidade, saúde e os gastos de criação de seus filhos.” Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo a lhe conceder desde logo a gravidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, por versar a questão exatamente acerca do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Neste momento processual incipiente, a análise a ser realizada está restrita a concessão ou não da liminar, o que precisa ser feito à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, a insurgência recursal restringe-se a r. decisão agravada no tocante ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Fazendo um juízo de prelibação sumária, verifico que não há urgência que autorize a liminar pleiteada, pois, deflui-se do processo de origem, que não está a depender do recolhimento de custas ou outra despesas processual para a regular tramitação. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator